Tribunal: TJPA
Processo: 0810594-97.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810594-97.2024.8.14.0401

APELANTE: JONAS AUGUSTO MORAES

APELADO: MARCIA MARIA AUGUSTA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08105949720248140401

APELANTE: JONAS AUGUSTO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTS. 19, §1º, 22 E 23, DA LEI 11.340/2006). PLEITO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO PARA REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA PARA EVENTUAL REVOGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
JONAS AUGUSTO MORAES
, contra decisão que manteve
medidas protetivas de urgência
deferidas em favor de sua tia,
MÁRCIA MARIA AUGUSTA MORAES
, no âmbito da Lei Maria da Penha. O recorrente defendeu a fixação de prazo certo (seis meses) para reavaliação das medidas, alegando desproporcionalidade do prazo de três anos fixado em primeiro grau.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se é cabível a fixação de prazo certo e geral para vigência ou reavaliação das medidas protetivas.

Se a manutenção das medidas exige elementos concretos que demonstrem risco atual à integridade física e psíquica da vítima.

Qual o procedimento adequado para eventual revogação ou revisão das medidas protetivas de urgência.

III – DISPOSITIVO E TESE

As medidas protetivas previstas na
Lei 11.340/2006
têm natureza
inibitória
e preventiva, podendo ser deferidas independentemente da existência de ação penal ou cível.

Não cabe a fixação de prazo certo e automático para a cessação ou reavaliação das medidas, devendo eventual revogação observar a prévia
oitiva da vítima
, de forma a avaliar concretamente a cessação da situação de risco.

Demonstrado nos autos que permanecem as ameaças e constrangimentos praticados pelo apelante, justifica-se a manutenção das medidas deferidas em primeiro grau.

Recurso conhecido e improvido.

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

“Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo.”
(STF, HC 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

“A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial.”
(STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12/04/2023, DJe 14/04/2023).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08105949720248140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOL. DOM.E FAM. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA.

APELANTE: JONAS AUGUSTO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por JONAS AUGUSTO MORAES (28/06/1982), contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª VARA DE VIOL. DOM.E FAM. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA,
que manteve as medidas protetivas em face de MARCIA MARIA AUGUSTA MORAES (ID 24095215).

Segundo o BO (ID 24095203 - Pág. 2/3), a ofendida
compareceu perante a autoridade policial, para informar que hoje, dia 25/05/2024, por volta das 14h40, seu sobrinho, o nacional JONAS AUGUSTO MORAES, nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: MARIA HELENA AUGUSTA MORAES, habilitação: 04615921943 (DETRAN/PA), endereço: Quatorze, N. 3, CJ. PANORAMA XXI, MANGUEIRÃO, BELÉM - PA, CEP: 66640055, contatos: celular: 91 98707-4527, nascido em: 28/08/1982 (41 anos), a caluniou dizendo que ela estaria cometendo maus-tratos contra a irmã dela, uma senhora de 64 (sessenta e quatro anos), a qual vive em um profundo quadro de depressão; QUE a relatora vive com a irmã na residência da família, localizada no Conjunto Panorama XXI, Quadra 14, Casa 03, CEP 66640055, Bairro Mangueirão, nesta cidade de Belém/PA, sendo que "JONAS" mora em um imóvel construído nos fundos da residência mencionada; QUE há anos "JONAS" profere calúnias contra a relatora, afirmando que ela estaria cometendo maus tratos contra a mãe dele, bem como mantendo-o em "cárcere privado"; QUE, na verdade, a declarante cuida da mãe de "JONAS" em tempo integral providenciando alimentos, vestimentas, além de dar banho na irmã que, em razão do grave estado de depressão, não tem condições de realizar tarefas cotidianas, a exemplo de cozinhar e tomar banho; QUE, por algumas vezes, "JONAS" já entrou na residência da declarante ameaçando-a, bem como tentou agredi-la (fatos já apurados em inquérito policial), razão pela qual, em OUTUBRO/2022, a ofendida solicitou medidas protetivas de urgência (PROC. nº 0820968-46.2022.8.14.0401), as quais, após consulta no sistema PJE se constatou que não estão mais vigentes; QUE, no entanto, mesmo quando as medidas estavam válidas, "JONAS" nunca se afastou da relatora, pois durante todo o período continuou morando nos fundos do imóvel onde ela reside; QUE, hoje, ao abrir o portão de sua casa para que a irmã fosse para a casa de "JONAS", o sobrinho da declarante passou a filmá-la dizendo que ela estaria privando a irmã de se alimentar, comentando crime de maus-tratos; QUE a convivência com o sobrinho tem se tornado insustentável e, portanto, ciente dos seus direitos perante a LEI 11.340/2006 - LEI MARIA DA PENHA, a ofendida mais uma vez SOLICITA AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, quais sejam: (...) III - PROIBIÇÃO DE DETERMINADAS CONDUTAS, ENTRE AS QUAIS: a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares (RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA) a fim de preservar sua integridade física e mental (...)"; QUE, em atendimento nesta delegacia, a declarante foi orientada sobre a possibilidade de ajuizamento de ação penal privada através de advogado constituído em razão do cometimento do crime de calúnia, sendo informada sobre o prazo decadencial de 6 (seis) meses; QUE, no momento, a ofendida afirma que não deseja proceder com a ação penal e que requer apenas as medidas protetivas.

Com efeito, diante do
pedido apresentado, o juízo, com supedâneo nas informações prestadas pela vítima em seu depoimento, corroborada pelo registro da ocorrência policial e demais documentos que instruem os autos, asseverou pela presença de elementos indiciários suficientes para um provimento acautelatório da incolumidade física e psíquica da Requerente, posto que a demora ou o protraimento de um pronunciamento preventivo pelo juízo, implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, razão pela qual, com fundamento no disposto no art. 19, § 1º, c/c arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), acolheu o pedido e deferiu, em prol da Requerente, as MEDIDAS PROTETIVAS (ID 24095209 - Pág. 2).

Boletim de Ocorrência com o Pedido – 25/05/2024 - (ID
24095203 - Pág. 2
)

Termo de Ciência das medidas protetivas – 25/05/2024 – (ID
24095203 - Pág. 6)

Sentença concedendo as medidas – 25/05/2024 (ID
24095203 - Pág. 17)

Contestação com pedido de revogação das medidas interpostas por JONAS AUGUSTO MORAES – 11/06/2024 (ID 24095215 - Pág. 1)

Em suas razões o recorrente asseverou que fosse fixado um prazo
de vigência para das medidas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação. Noutro ponto, protesta em face do prazo de 03 anos ser desproporcional, requer a redução do prazo para reavaliação periódica, sugerindo o prazo de 06 meses por ser razoável e proporcional.

Nas contrarrazões ao recurso (ID
24095293 - Pág. 1)
, pugnou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, devendo seguir mantida a decisão hostilizada (ID
24846745 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO.

O recorrente asseverou pela modificação da medida protetiva, com a estipulação de prazo razoável para reavaliação, em face da desproporcionalidade do prazo de 03 anos, sendo razoável a periodicidade de 06 meses. Nesse cenário, inviável o pleito defensivo.

Na espécie, as
medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha

buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...]
Lei Maria da Penha
. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF,
HC 155.187
AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

Na hipótese, segundo as evidencias que constam do acervo processual, indiscutível a necessidade das medidas acautelatórias, para repelir, afastar ou inibir qualquer
violência ou ameaça de violência praticada em face da mulher.

In casu,
segundo se extraem dos autos, os conflitos familiares envolvendo o réu são recorrentes, e se agravaram a partir do momento em que a vítima passou a cuidar da mãe biológica do réu, ocasião em que este passou a frequentar assiduamente, sem permissão, o ambiente e passou a constranger a vítima.

Destarte, necessário mencionar que para se evitar
a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. Nesses termos, inaplicável a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra.

Com efeito, segundo se pode observar nos autos, não se verificou, a toda evidência, um
mínimo indício de que o risco à integridade da recorrente tenha sido superado, uma vez que as ações intimidatórias do réu, ainda persistem, além do mais, as provas demonstram o desconforto da ofendida com o término dos prazos que asseguram as medidas protetivas. Desse modo, demonstrado o real interesse da apelante em prorrogar as medidas protetivas, uma vez que ainda teme por sua integridade psicológica em face do réu, sendo, dessa forma, justificável deferir o pleito e manter todos os termos do decisum hostilizado para produzir seus efeitos.

Nesses termos, necessário a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse na manutenção das medidas, a fim de evitar que sejam automaticamente revogadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025